Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR. PROVAS INSUFICIENTES.
I. A matéria impugnada versa sobre a extinção (ou não) do direito real de habitação da agravante (cônjuge supérstite), haja vista a alegação dos agravados de que ela manteria novo relacionamento amoroso, com quem teve outro filho.
II. A Lei 9.278/1996, em seu artigo 7o, parágrafo único, prevê que o direito de habitação cessa com a morte do beneficiário ou quando ele constituir novo casamento ou união estável.
III. No caso concreto, as provas produzidas pelos agravados (perfil de rede social, além do nascimento de novo filho) não são suficientes para se concluir, por ora, que há convivência pública, contínua e duradoura entre a agravante e o pai do seu filho, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar (intuitu familiae), que são os requisitos para o reconhecimento da união estável (Código Civil, artigo 1.723).
IV. Ausente o juízo de certeza do preenchimento da condição prevista na parte final do parágrafo único do art. 7o da Lei 9.278/1996, merece reforma a decisão de extinção do direito real de habitação.
V. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada.